Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS A SÍNDICA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ACUSAÇÕES DE DESVIO DE FUNDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE SUPERA MERA INSATISFAÇÃO COM A GESTÃO DA SÍNDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente para condená-la a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida exerce o cargo de síndica de condomínio e teria sido ofendida pela recorrente, bem como teria sofrido acusações de desvio de valores em proveito próprio. Pelo exposto, pediu a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por alegados danos morais.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que “(...)a situação vivenciada pela autora, de ter sua honra violada pela requerida, foi suficiente para lhe ocasionar prejuízos de ordem moral”.
5. Nas razões recursais, a recorrente impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida. No mérito, alega erro de valoração das provas, pois prestigiou a prova testemunhal. Aduz que a testemunha Wendel presidiu a assembleia em questão e assinou a ata como responsável pela condução dos trabalhos. Acrescenta que os depoimentos são incongruentes entre si. Outrossim, afirma que Wendel não teria certeza de que ouvira as ofensas, bem como que há testemunha que negou ter havido ofensas. Ao final pede a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença, a fim de se reabrir a fase instrutória.
6. Contrarrazões ao ID 74331879.
7. Da gratuidade de justiça. Ante os documentos apresentados ao ID 74480621, defiro o benefício à recorrente. Quanto à impugnação apresentada pela recorrente, nada pode ser provido, porquanto no âmbito dos juizados especiais os ônus da sucumbência incidem tão somente sobre a parte recorrente integralmente vencida, o que não se aplica, uma vez que a recorrida não apresentou recurso em face da sentença.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em saber se estariam comprovadas as ofensas supostamente praticadas pela recorrente em face da recorrida.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou comprovado na hipótese em exame.
12. Isso porque a prova testemunhal confirma as ofensas proferidas contra a recorrida, que ultrapassaram o direito de questionamento acerca da administração condominial. Quanto à testemunha Wendel, este foi indagado pelo juízo se compunha a administração, o que foi negado. Dessa forma, o mero fato de subscrever a ata da assembleia não torna suspeita a testemunha. Outrossim, a informante Maria Leonor alegou não ter presenciado ofensas, o que não refuta cabalmente a existência do fato. Por fim, a testemunha do juízo, Juscilene, afirmou que a recorrente acusou a recorrida de desvio de fundos, de modo que a ofensa à honra subjetiva da recorrida restou suficientemente comprovada, sendo, assim, desnecessária a reabertura da fase instrutória.
13. Quanto ao valor a título de danos morais, o Juízo, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, o valor da reparação arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) observou os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedente: Acórdão 2012317, 0726134-93.2024.8.07.0007, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 186 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2012317, 0726134-93.2024.8.07.0007, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.